Tribunal: TCU
Processo: 013.821/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito, multa e inidoneidade, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na execução física e financeira do objeto de convênio celebrado para a realização do evento São João no Município de Boa Ventura/PB em 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 2639/2022-TCU-Plenário , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1. negar provimento aos recursos interpostos pelos srs. José Pinto Neto, Kícia Maria Barreiro Militão de Lacerda, Edme José Pereira dos Santos, Darlene Mara de Araújo, Manoel Ferreira Gomes, Ytalo Pinto Gomes, Marcelo Gomes de Azevedo Júnior e pela empresa Marcelo Gomes de Azevedo Júnior/ME; 9.1.2. dar provimento aos recursos da sra. Manuela Alves Nóbrega, Márcio Holanda da Silva e Fábio de Almeida Coelho, excluindo-os da presente relação processual, afastando-se a referência a seus nomes dos subitens 9.2 e 9.6 do Acórdão 2639/2022-TCU-Plenário ; 9.1.3. com fulcro no art. 281 do Regimento Interno do TCU, afastar os débitos imputados e as multas correspondentes aplicadas às empresas Fábrica de Eventos e Marketing Ltda. e Estação Music Festas e Eventos Ltda., excluindo a referência a essas empresas do 3o débito constante dos subitens 9.2 e 9.6 do Acórdão 2639/2022-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.